Tribunal: STF
Processo: RE 74008
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
-PROCESSUAL.
PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO EXECUTIVA.
A AÇÃO EXECUTIVA FOI AJUIZADA NO DIA 11 DE MARCO DE 1970. CERCA DE
CINCO MESES DEPOIS O DEVEDOR, QUE ERA UM DOS EXECUTADOS, CEDE E
TRANSFERE AO RECORRENTE SEUS DIREITOS DE COMPRA E VENDA SOBRE O
IMÓVEL QUE VEIO A SER PENHORADO. A PENHORA DO IMÓVEL FOI EFETUADA
CERCA DE UM MES DEPOIS, SEM QUE QUALQUER DOS CONTRATOS (O DE
PROMESSA E O DE CESSÃO, HOUVESSE SIDO REGISTRADO O PRIMEIRO E
AVERBADO O SEGUNDO, NO REGISTRO DE IMÓVEIS. OS EMBARGOS DE TERCEIROS
FORAM OPOSTOS NO DIA 2 DE SETEMBRO DE 1970 E SOMENTE A 4 DE DEZEMBRO
DO MESMO ANO FORAM EFETUADOS O REGISTRO E A AVERBAÇÃO DAQUELES
CONTRATOS, MAS JA ANTES, NO DIA 1. AINDA DE DEZEMBRO, FOI PROLATADA
A SENTENÇA DE 1. GRAU.
NÃO DEMONSTROU O RECORRENTE, EM TAIS CIRCUNSTANCIAS, SEU AMPARO NA
LEI, NEM DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.